Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707896-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ÁLVARO JOBAL SALVAIA JUNIOR, ITATATI EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. PROVAS TESTEMUNHAL, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROVA PERICIAL. DISPONIBILIDADE E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS EM LEILÕES. AUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDOS. ESCLARECIMENTOS. IRREGULARIDADE DOS IMÓVEIS PERANTE O INCRA E INÉRCIA DO RÉU EM PROCEDER A SUA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUESTIONAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. OBTENÇÃO DIRETAMENTE COM O BANCO RÉU E COM O CARTORIO REGISTRAL RESPECTIVO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS LEILÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DOS AUTORES. PERSCRUTRAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO DOS AUTORES E INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA INICIAL. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). 1. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). 2. Conquanto encerre o procedimento de antecipação de prova natureza administrativa de cunho satisfativo, inclusive porque viável seu manejo com o simples intuito de formação ou produção de prova, não ostentando natureza contenciosa, ressoando desprovido de qualquer utilidade ante a subsistência material da prova reportada e da possibilidade de sua obtenção, pela parte, sem interseção judicial, pois viável sua postulação e obtenção em ambiente administrativo, não se afigura o instrumento adequado para obtenção de provimento de natureza coercitiva, notadamente se não demonstrada qualquer negativa do réu quanto a disponibilização das informações e documentação que estão sob sua disposição (CPC, art. 381). 3. A ação de produção antecipada de provas não se desvela como instrumento apropriado para, aliado ao fato de que os documentos almejados são do conhecimento da parte autora ou podem ser obtidos sem interseção judicial, perscrutação de fatos e negócios jurídicos havidos há anos, tendo sido, ademais, objeto de ações precedentes, pois não encerra instrumento apropriado para investigação de negócios e debate da sua higidez, sendo seu alcance limitado à necessidade de produção de prova que, não sendo acessível à parte, poderá perecer ou como forma de aparelhar ou prevenir futura ação (CPC, art. 381). 4. A constatação de que, a despeito dos argumentos desenvolvidos como causa de pedir volvida a aparelhar ação autônoma de produção antecipada de provas, está vocacionada, não a antecipar as provas que lhe são inacessíveis, mas a perscrutar atos e negócios jurídicos e obter esclarecimentos da parte ré sobre o havido, enseja a certeza de que a inicial incursionara por inaptidão técnica e situação de carência de ação da parte autora provenientes da inadequação do instrumento manejado e de sua inutilidade e desnecessidade (CPC, art. 484, I, IV e VI) 5. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14). 6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 319, 381, inciso II, 382, § 2o, 383 e 485, incisos I, IV e VI todos do CPC, sustentando o reconhecimento do interesse de agir. Aduzem a adequação da ação manejada; c) artigo 85, § 11, da lei processual civil, defendendo que não cabe arbitramento de honorários advocatícios recursais quando a sentença não fixa qualquer condenação em verba honorária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto a indicada violação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010